Tribunal: TJBA
Processo: 8053125-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053125-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO

AGRAVADO: FABIO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE QUANDO HÁ POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. PRECEDENTES DO STJ. PARTE AUTORA FEZ PROVA DO ALEGADO. PARTE RÉ DEVE CONTRAPOR À PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Resta pacificado o entendimento de que quando a Caixa Econômica Federal participa da relação como agente financeiro exclusivamente, há ilegitimidade passiva desta em razão de ação referente ao vício de obra.

Quando há possibilidade de ação de regresso mostra-se desnecessária a denunciação à lide, não sendo incorreto o entendimento do juízo de primeiro grau com o fim de prezar pela celeridade processual.

Referente ao ônus da prova, percebe-se que a parte Autora não se desincumbiu de provar o que se alega, bem como o juízo determinou a realização de perícia.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8053125-23.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS e outro e como agravado FABIO DE JESUS COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,